Tribunal: TJPA
Processo: 0015261-19.2011.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
Página
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 0015261-19.2011.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
AGRAVANTE: JOSIELTON DA SILVA LEAL (DEFENSOR PÚBLICO: DR. FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REFAZIMENTO DE CÁLCULOS PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO INDEFERIDA. APENADO REINCIDENTE.
Há de ser mantido o entendimento de que ao apenado que ostente a condição de reincidente, por delitos de quaisquer espécies, deve ser conferido tratamento diverso daquele despendido ao primário, sendo-lhe, dessa forma, exigido o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VII, do artigo 112, da LEP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
JOSIELTON DA SILVA LEAL,

impugnando a decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo das penas, no qual almejou a aplicação da lei penal mais benéfica para constar o prazo de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime prisional quanto ao crime hediondo, nos termos da nova redação ao art. 112, V da LEP, com base na Lei nº. 13.964/2019.

Aduz o agravante, em síntese, que:
¿(...) O Agravante é condenado ao cumprimento de PPL ́s que somadas montam 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infringência aos regramentos insertos no artigo 157, §2º da Lei Penal e artigo 33, cabeça, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Conforme se infere do cálculo de liquidação das penas (doc. sequenciado), procedido pelo d. Juízo agravado a anotação de reincidência em desfavor do Paciente, valendo-se da regra inserta no artigo 2º, §2º da Lei de Crimes Hediondos, no que concerne a condenação por infração ao estatuído no artigo 33 da Lei de Drogas. Entrementes, a regra em que se fundou o agravado para tal proceder - artigo 2º, §2º, Lei nº 8.072/90 - que determinava que aos condenados por crime hediondo, reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se comum ou específica em crimes hediondos ou equiparados), fixava, para fins de progressão de regime prisional, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena, restou expressamente revogado com o advento da Lei nº 13.964/2019. Assim, tendo a Lei Nacional 13.964/2019 alterado a redação do artigo 112 da LEP, impondo a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, a fim de que incida a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, postulou-se em favor do Agravante -
artigo 9 da CIDH, o art. 2º, paragrafo único do CP, art. 66, I da LEP ne súmula 611- STF
-evidenciada a novatio legis in mellius, fossem refeitos os cálculos, consignando a fração de 2/5 (artigo 112, V, LEP - 40%). Contudo, sem surpresa nenhuma ao Agravante, houve-se o Agravado, ao argumento (que nominou teleológico) de que a referida legislação trouxe diversas e significativas mudanças, com claro objetivo de aumentar o combate à corrupção e a prática de crimes considerados graves e gravíssimos, a exemplo dos crimes hediondos (...) não houve por parte do mesmo (legislador), qualquer intenção de mitigar ou mesmo minorar as condições para progressão do regime prisional, ao estabelecer os incisos do artigo 112 da LEP (sic). Arremata sua teleológica interpretação, pretendendo igualmente - e sem competência para tanto - legislar, verbis INDEFIRO o pleito da defesa, bem como fixo o entendimento de que a reincidência prevista pelo inciso VII do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, incide tanto em relação a reincidência em crime comum quanto à específica em crime hediondo. A fundamentação vertida pelo Agravado, venia concessa, não merece prosperar. Com o advento da Lei 13.964/2019, a execução das penas impostas em relação à prática de crimes hediondos (ou equiparados), são aplicáveis, de acordo com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal.¿ <sic>

Dessa forma, pleiteia reconhecer a ocorrência da
novatio legis in mellius
, a fim de refazer (art. 5º, XL, CRFB) o cálculo de liquidação das penas, observando-se o quanto estatuído no inciso V do artigo 112, LEP
,
vez que, não reincidente o Agravante em crime hediondo ou equiparado; o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial e extraordinário e a intimação pessoal de membro da Defensoria Pública a fim de proceder a sustentação oral das razões do agravo.

Juntou documentos, às fls. 15/19.

Em contrarrazões às fls. 20/21, o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento
do recurso.

Em juízo de retratação, às fls. 22, o Juízo a
quo
manteve a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, às fls. 29/32, do
Dr. Hamilton Nogueira Salame
, que se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo

seu
improvimento.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relato, em suas razões recursais, às fls. 11/14, a defesa requer o conhecimento e provimento do presente recurso, visando esta E. Corte refaça o cálculo de liquidação das penas, observando-se o estatuído no inciso V do artigo 112, LEP, que restou indeferido pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém.

Contudo, não merece prosperar as alegações da defesa.

Consta nos autos que o agravante cumpre a pena total de 14 (quatorze) anos 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos do artigo 157, §2º I e II, do CP (Processo nº 0007975-96.2008.8.14.0401 e 0008959-47.2009.8.14.0401) e artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Processo nº 0012645-48.2018.8.14.0006).

No curso da execução penal, a defesa pleiteou a retificação na Guia de Execução Penal do réu, a fim de que fosse exigido o cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou 40% da pena relativa ao crime de tráfico de drogas para a progressão de regime, utilizando-se, para tanto, do argumento de que o apenado não é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, o que permite a aplicação da regra prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, diante da alteração legislativa operada pelo denominado Pacote Anticrime.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido, mantendo a exigência do cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, tal como constante na LEP, sendo este o motivo da presente irresignação defensiva.

Ocorre que o apenado cumpre pena em razão de condenações prolatadas em três ações penais distintas, as duas primeiras condenações pelo delito de roubo majorado cometidos em 2008 e 2009 (não hediondos, já que a lei que o incluiu como crime hediondo data do ano de 2019), e, mais recentemente, 2018, a terceira condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto na forma do
caput
do artigo 33, da Lei de Drogas (equiparado a hediondo), sendo, já na segunda e terceira condenação, reconhecida a sua reincidência.

Incontestável, portanto, a presença de apenado reincidente e não primário.

Veja-se que a Lei nº 13.964/19, denominada como ¿Pacote Anticrime¿, trouxe alterações substanciais relativas à execução penal, determinando novas frações de cumprimento de pena a serem observadas para progressão de regime, por exemplo (e, com isso, revogando as disposições respectivas previstas na Lei dos Crimes Hediondos).

Com efeito, o legislador, ao editar a Lei nº

13.964/2019, assim como já ocorrera quando da edição da Lei nº

11.464/07, não fez distinção alguma entre a reincidência

específica e a genérica, fixando, tão somente, a fração de 40%

(anterior dois quintos) para o sentenciado primário e de 60%

(anterior três quintos) para o reincidente na prática de crime

hediondo ou equiparado; houvesse a intenção de condicionar o

maior lapso de pena somente aos reincidentes específicos em

crimes hediondos, tê-lo-ia feito, expressamente, tal como fizera,

aliás, ao proibir a concessão do livramento condicional ao

reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados

(artigo 83, V, do Código Penal).

Assim também já entende o C. STJ, conforme

julgados a seguir:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRESCINDÍVEL.

UNIFICAÇÃO. NOVA REDAÇÃO DA LEP. NÃO

ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA

DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO

DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência

consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante

impugnar especificamente os fundamentos

estabelecidos na decisão agravada. II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão

agravada, que não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de

ofício, porquanto a condição de reincidente, uma vez

adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a

totalidade das penas somadas, unificadas, não se

justificando a consideração isolada de cada

condenação e tampouco a aplicação de percentuais

diferentes para cada uma das reprimendas, mesmo

após a recente modificação da Lei de Execução Penal.

III - "A jurisprudência desta Corte Superior de

Justiça é firme ao declarar que a condição de

reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,

estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não

se justificando a consideração isolada de cada

condenação e tampouco a aplicação de percentuais

diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n.

468.761/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe

de 06/11/2018). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a

reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai

a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça,

segundo a qual é inviável o agravo regimental que não

impugna especificamente os fundamentos da decisão

agravada. Agravo regimental desprovido. (...) já foi

devidamente esclarecido, na decisão agravada, que não

se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à

concessão da ordem, de ofício, porquanto a condição

de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,

estende-se sobre a totalidade das penas somadas,

unificadas, não se justificando a consideração isolada

de cada condenação e tampouco a aplicação de

percentuais diferentes para cada uma das

reprimendas,
mesmo após a recente modificação da

Lei de Execução Penal
.¿
(AgRg no
Habeas Corpus
nº

583.751/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, j.

18/08/2020).
¿(...) a alteração promovida pela Lei 13.964/2019

(Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções

Penais, ao estabelecer novos lapsos para a

progressão de regime, não exige ser reincidência

específica em crime hediondo ou equiparado, de

modo aplicável o entendimento consolidado nesta

Corte Superior. Não há, portanto, constrangimento ilegal passível do deferimento do pedido. Ante o

exposto denego o habeas corpus.¿

Habeas Corpus

nº 596031/SP, Rel. Nefi Cordeiro, decisão

monocrática, j. 21/08/2020).

Ao se analisar a nova redação trazida pelo art.

112, da LEP, inclusive, não se verifica expressiva mudança quanto ao

que já vinha disposto no antigo art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90. Com

efeito, dispunha este último artigo que a progressão de regime, no

caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo (leia-se,

hediondos e equiparados), dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois

quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três

quintos) se reincidente. De seu turno, a nova redação do artigo 112,

inciso VII, da LEP, preceitua que o sentenciado deverá, para fins de

progressão de regime, cumprir 60% da pena, se for reincidente na

prática de crime hediondo ou equiparado.

Outrossim, o inciso V, do art. 112, da LEP, prevê,

expressamente, que a fração de 40% da pena deverá ser observada

quando o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou

equiparado, se for primário. Tal exigência, por si só, já afastaria a

pessoa do ora agravante que, como adiantado, é reincidente.

Como se vê, nada há a sugerir que se exija, agora,

reincidência específica para o emprego da fração mais gravosa. E

como já sublinhado, houvesse a intenção de condicionar o maior lapso

de pena somente aos reincidentes específicos em crimes hediondos,

tal condicionante estaria expressamente estabelecida.

Sob a égide do novo Diploma, assim também já

vem entendendo este E. Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE

REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS

EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5

ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O

SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO

NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO

IRRELEVÂNCIA A LEI Nº 13.964/2019 NÃO FAZ

DISTINÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA COMUM OU

ESPECÍFICA RECURSO NÃO PROVIDO.¿
(TJSP;

Agravo de Execução Penal

0002060-37.2020.8.26.0521; Relator (a): Willian

Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito

Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional

de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento:

09/05/2020; Data de Registro: 09/05/2020).
¿
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo visando

a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas

que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três

quintos), para progressão de regime prisional

Sustenta que o reeducando não é reincidente

específico na prática de crime hediondo, pugnando pela

aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos

termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP,

dada pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE
-
O

artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei

13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente

específico", de modo que não faz distinção entre

reincidência comum ou específica, devendo, portanto,

incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes

reincidentes, independentemente da natureza do

delito anteriormente cometido. Agravo improvido.¿

(TJSP; Agravo de Execução Penal

0000508-71.2020.8.26.0154; Relator (a): Paulo Rossi;

Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; São

José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional

de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 8ª RAJ; Data do Julgamento

Há de ser mantido o entendimento de que ao apenado que ostente a condição de reincidente, por delito de qualquer espécie, seja deferido tratamento diverso daquele despendido ao primário, sendo-lhe, dessa forma, exigido o cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime.

Pelo exposto,
acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA EDWIDES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3771.